Tribunal: TJPA
Processo: 0004722-51.2012.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004722-51.2012.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: COSMO JOSÉ RODRIGUES
DEFENSORA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E V

DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PENA DEMASIADAMENTE BRANDA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. ANÁLISE INJUSTIFICADA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, de maneira que a pena fixada ao apelado restou, de fato, indevidamente abrandada, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.
2. Frise-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito.
3. Reprimenda redimensionada para fixá-la ao apelado em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 120 (cento e sessenta) dias-multa.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, decretando, de ofício, a prisão preventiva do apelado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, decretando, de ofício, a prisão preventiva do apelado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quinto dia do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.
Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004722-51.2012.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: COSMO JOSÉ RODRIGUES
DEFENSORA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o réu COSMO JOSÉ RODRIGUES à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e V do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10.08.2012, por volta de 20h00, naquela cidade de Castanhal/PA, o acusado assaltou, mediante o uso de arma de fogo, a vítima Antônio Rivaldo, que estava na companhia da esposa e sua filha menor. Segundo a exordial, o acusado, que estava foragido da Colônia Heleno Fragoso, abordou a vítima quando esta se encontrava em uma moto, adentrando um residencial, tendo subtraído seus bens, obrigando-a, ainda, a conduzi-lo na moto até o Km 05 da estrada, que dá acesso ao município de São Francisco do Pará, onde, após cerca de 45 minutos do início do assalto, liberou-a, levando a moto, a carteira da vítima, contendo a CNH, título de eleitor e CRLV da moto, além de um relógio de pulso e um aparelho celular. Prossegue a denúncia narrando que a vítima fez o reconhecimento do acusado por fotografia, na DEPOL, tendo sido o acusado preso, já no dia 29.08.2019, quando o ofendido e sua esposa reconheceram, diretamente na Delegacia, o réu como sendo o autor do roubo sofrido. O acusado, por sua vez, confessou a prática do crime e disse que a arma usada fora emprestada de terceiro. Além disso, confirmou que repassou a moto à outra pessoa, em Santa Maria do Pará, pelo valor de R$1.000,00, sendo que os objetos pessoais e a motocicleta da vítima não foram recuperados.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
alega que a pena fixada pelo magistrado
a quo
não está de acordo com os preceitos que regem a sua aplicação, visto que restou demasiadamente branda, não tendo, aquele juiz, valorado devidamente as circunstâncias do crime - pois deveria ter usado uma qualificadora nesta fase, e a outra na terceira fase - tampouco reconhecido, na segunda fase, a agravante da reincidência - o que não importaria em
bis in idem,
já que a certidão de fls. 30/31 possui duas condenações transitadas em julgado, as quais podem ser usadas, isoladamente, para configurar maus antecedentes e reincidência. Requer, assim, seja aumentada a reprimenda aplicada ao réu, por se revelar medida justa e adequada.

Em contrarrazões, o apelado manifesta-se pelo improvimento da apelação, eis que a pena aplicada pelo Juízo sentenciante obedece aos ditames legais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
alega que
a pena fixada pelo magistrado
a quo
não está de acordo com os preceitos que regem a sua aplicação, visto que restou demasiadamente branda,
não tendo, aquele juiz, valorado devidamente as circunstâncias do crime - pois deveria ter usado uma qualificadora nesta fase, e a outra na terceira fase - tampouco reconhecido, na segunda fase, a agravante da reincidência - o que não importaria em
bis in idem,
já que a certidão de fls. 30/31 possui duas condenações transitadas em julgado, as quais podem ser usadas, isoladamente, para configurar maus antecedentes e reincidência. Requer, assim,
seja aumentada a reprimenda aplicada ao réu
, por se revelar medida justa e adequada.

Tal tese merece prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 89/93):
¿Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 da legislação penal e ao princípio da individualização da pena, passo à dosimetria:
O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, na medida em que objetivava o ganho fácil próprio dos crimes patrimoniais; registra vasta gama de
antecedentes
criminais, cf. certidão de fls. 30/31 dos autos;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias
do crime normais; as
consequências
do crime não poderão ser sopesadas neste momento posto que serão analisadas na terceira fase da dosimetria; o
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que
fixo a PENA-BASE em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
Inexistem agravantes, incidindo, entretanto, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 dias-multa
.
Não há causas de diminuição de pena.
Concorre nos autos a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I (emprego de arma) e V (vítima em poder do acusado), que, nos termos da fundamentação anterior exarada in concrecto, deve ser aplicada no quantum de 1/3 (um terço), pelo que AUMENTO a pena anterior em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e em pagamento de 10 dias-multa,
TORNANDO-A DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 05 (CINCO) ANOS E 05 (
CINCO) MESES DE RECLUS¿O E 30 DIAS-MULTA.
Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no
REGIME SEMIABERTO.
A pena de multa imposta ao acusado deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de ser remetida a certidão necessária à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).
Considerando que o réu respondeu o processo em liberdade não vislumbro a presença dos requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPB, razão pela qual
CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
(...)¿

Frise-se que, em que pese ter o
dominus litis
se limitado a se insurgir tão somente em relação às circunstâncias do delito e ao reconhecimento da reincidência, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias, de maneira que a pena fixada ao apelado restou, de fato, indevidamente abrandada, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Assim, entendo que
devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação
, o que viola o princípio da individualização da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis ao apelado apenas
seus antecedentes e o comportamento da vítima
.

Em relação à
culpabilidade
, é sabido que, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapolou aquela normal à espécie
, pois ele agiu com
premeditação e frieza
, visto que ficou consignado, nos autos, pelos depoimentos testemunhais, que ele abordou a vítima quando esta se encontrava na companhia de sua esposa e filha de 02 anos, tendo apontado a arma na direção de todos, além de ter empurrado a mulher que estava com a criança.

Quanto aos
antecedentes criminais
, da certidão de fls. 30/31, constam, pelo menos,
duas condenações com trânsito em julgado anterior ao cometimento do delito em testilha (10.08.2012), em desfavor do apelado, confirmadas através de consulta ao LIBRA (ação penal nº 0004350-80.2008.8.14.0015, com trânsito em julgado em 27.01.2011; e ação penal nº 0001732-75.2008.8.14.0015 - com trânsito em julgado em 27.04.2012)
, as quais podem ser usadas, uma como maus antecedentes, a outra como agravante da reincidência, haja vista ser pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
é totalmente admissível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o
bis in idem
, ou seja, a valoração dessas mesmas condenações, também, como agravante da reincidência, já na segunda fase dosimétrica.

Neste sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Na hipótese, não há se falar de carência de motivação válida para o incremento da pena, pois foi reconhecida a existência de dois títulos condenatórios transitados em julgado, os quais ensejaram a exasperação da básica, além de um terceiro, que foi valorado, na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência.
5. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, notadamente por ter sido a vítima colocada de joelhos e sumariamente morta com disparo na cabeça, o que denota a maior censurabilidade da conduta delitiva. Forçoso destacar que a Corte de origem, conquanto tenha mencionado o comportamento da vítima, não sopesou desfavoravelmente tal circunstância judicial, limitando-se a mencionar a serenidade do ofendido e a sua postura colaborativa para corroborar a necessidade de exasperação da pena-base pelo modus operandi do crime. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC 301.754/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. POSTERIOR EXASPERAÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE, PELA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIVERSAS CONDENAÇÕES CONSIDERADAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. -
Condenações definitivas pretéritas, decorrentes de fatos diversos, podem ser utilizadas tanto para valorar negativamente os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, como para agravar a pena na segunda fase, pela reincidência, sem a configuração de bis in idem. Precedentes. - No caso, o paciente possui diversas condenações transitadas em julgado, sendo uma considerada a título de reincidência, não havendo ilegalidade na utilização das demais na primeira fase, como maus antecedentes.
- A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - Ademais, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento a que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). Além dos maus antecedentes, destacou o Tribunal a quo elementos concretos que revelaram a extrema ousadia e audácia da ação criminosa perpetrada pelo autor, a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. - Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica dos pacientes, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada, agora, na usual fração de 1/6. - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. - Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 ocorreu em razão da quantidade de majorantes, sem fundamentação baseada em circunstâncias que desbordem do tipo penal circunstanciado, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima. - Quanto ao regime, tendo em vista o patamar de pena aplicada e a reincidência dos pacientes, inviável a aplicação de regime inicial diverso do fechado, consoante o disposto no art. 33, § 2º do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 38 dias-multa para o paciente Edson Cardoso de Souza; e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para o paciente Alexandre de Jesus Ramos, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 416.419/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017)

Desta feita, utilizo a primeira condenação transitada em julgado nesta fase, considerando, assim,
desfavoráveis os antecedentes do réu
.

A
personalidade e
a
conduta social
são favoráveis, visto que não, nos autos, elementos suficientes a valorá-las.

Os
motivos
do crime se mostram
normais
à espécie.

As
circunstâncias
lhes são
desfavoráveis
, pois segundo relatos constantes dos autos, o réu cometeu o crime em plena via pública, além de ter restringido a liberdade da vítima por um considerável lapso de tempo, já que a liberou após, aproximadamente, 45 minutos do início do delito, em uma estrada que dá acesso a outro município.

Importante frisar, neste ponto, que, em se reconhecendo a existência de várias causas de aumento de pena previstas para o mesmo delito, a utilização de uma delas na primeira fase, para majoração da pena-base, não constitui qualquer ilegalidade, conforme entende a jurisprudência do STJ,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, § 1º, § 2º, E § 4º, I, DO CP; 158, E 159, § 1º, AMBOS DO CPP. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESCOLAMENTO COM VIÉS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA UTILIZAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA REALIZADA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE DOS PERITOS NOMEADOS. REGULARIDADE CONSTATADA EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE, NO CASO, DE CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA AFERIÇÃO DO REQUERIDO. PRECEDENTES. 1.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possibilitado ao magistrado, na dosimetria da pena, diante da presença de várias causas de aumento, fazer incidi-las na primeira fase do cálculo, contanto que seja observado o respeito ao patamar máximo de pena-base permitido na primeira etapa e a ocorrência de bis in idem em momento posterior.
2.
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016). 3. A única circunstância utilizada para qualificar o delito foi o rompimento de obstáculo, haja vista o concurso de agentes ter sido aplicado na primeira fase da dosimetria. Razão assiste ao agravante quanto ao necessário conhecimento do recurso especial. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. (AgRg no AREsp n. 583.598/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/6/2018). 7. Agravo regimental provido, a fim de reconsiderar a decisão agravada, para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019)

As
consequências
do crime também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo penal em comento.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿.

Têm-se, agora, três das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, de fato, não há como subsistir a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático, de modo
que tomo por bem fixar a reprimenda-base em 07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, assim como a agravante da reincidência (considerando a segunda ação penal com trânsito em julgado, ao norte referida).
É cediço que a 3ª Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
Assim, por ora, não há qualquer modificação a ser feita no
quantum
encontrado na primeira fase.

Na terceira fase, fixo a majoração de 1/3 (um terço) realizada pelo Juiz
a quo
, em razão da causa de aumento do uso de arma, passando a pena para o patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
,
quantum
este que torno definitivo
.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿ do Código Penal,
fixo o regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, a fim de reformar a reprimenda fixada ao ora apelado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrido, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

Por fim, com fulcro no artigo 133, inciso XXIV, do Regimento Interno desta Egrégia Corte c/c os artigos 282, incisos I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do apelado. Este cometera o crime em questão quando fugitivo da Colônia Agrícola Heleno Fragoso. Isso releva a necessidade de garantir a ordem pública, evitando a prática de outras infrações penais, sobretudo diante da periculosidade demonstrada no
modus operandi
daquele. Há, pois, ¿perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado¿, nos termos, inclusive, já ressaltados na fundamentação deste julgado.

Expeça-se, por conseguinte, mandado de prisão do apelado.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator